Tribunal: TJMT
Processo: 0000472-67.2014.8.11.0021
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDE MENDONCA QUEIROZ - CPF: 913.005.761-20 (RECORRENTE), LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 294.689.428-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Apelação:

0000472-67.2014.8.11.0021 – PJE

Data do Julgamento:

07/12/2021

Origem:

Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa

Apelante:

CLEIDE MENDONÇA QUEIROZ

Apelado:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA.NULIDADE DAS QUESTÕES OBJETIVAS. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA A ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MATÉRIA IDÊNTICA OBJETO DE INÚMEROS RECURSOS. NULIDADE DAS QUESTÕES QUE DEVE SER DECLARADA EM NOME DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido no Acórdão de ID n. 107872469.

2. Trata-se de Ação Anulatória proposta por CLEIDE MENDONÇA QUEIROZ visando a nulidade das questões n. 55 e 56 da prova objetiva “Y” do concurso público Edital n. 001/2013 – SAD/PJC/MT para o provimento das vagas de investigador de policia civil.

3. Ao Poder Judiciário, em regra, não compete apreciar critérios de formulação e correção de provas, pois, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, cabe à banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame.

4. Entretanto, no caso concreto é necessária a anulação das questões da prova aplicada apenas em relação à Autora, uma vez que a candidata já ingressou no cargo público.

5.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória proposta por CLEIDE MENDONÇA QUEIROZ visando a nulidade das questões n. 55 e 56 da prova objetiva “Y” do concurso público Edital n. 001/2013 – SAD/PJC/MT para o provimento das vagas de investigador de policia civil.

Instruído o feito, o juízo de origem entendeu que a análise do conteúdo das questões afiguraria pretensão inviável, uma vez que implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa, assim, julgou IMPROCEDENTE os pedidos da exordial.

Por sua vez, a Autora, irresignada, apresentou recurso de apelação,
nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada procedente.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, que externou o seu desinteresse neste tipo de assunto

Por fim, apenas
impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta e. Turma recursal em razão do julgamento do IRDC 85560/2016, no qual o e. Tribunal de justiça estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao juizado especial da fazenda pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, destaco que já proferi diversos votos no sentido de reconhecer impossibilidade de o Poder Judiciário decidir em substituição à Banca Examinadora do certame, sendo somente passíveis de análise as decisões tomadas pela Administração Pública na execução dos concursos públicos no que diz respeito a juridicidade. Noutras palavras, tratando pontualmente de nulidade de questões objetivas, a intervenção somente ocorreria em caso de erros grosseiros, ilegalidade flagrante, identificada à primeira vista.

Ocorre que no caso específico dos autos, a liminar concedida na origem assegurou a Autora a participação nas demais fases do concurso para investigador de polícia, logrando êxito na sua aprovação no certame.

Ademais, foi informado nos autos que a candidata tomou posse no cargo de Investigadora de Polícia em 19/02/2016, inclusive, já ultrapassado o período do estágio probatória, assim, com essas considerações e, principalmente, em atendimento ao princípio da segurança jurídica, entendo que a sentença de origem deve ser reformada, e, por consequência, mantida a nomeação da candidata, ora Autora.

Pelo todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021